Tribunal: TJMT
Processo: 1018541-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018541-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JAIR ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 673.505.189-00 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUTOR DIAGNOSTICADO COM HEPATOCARCINOMA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO/FORNECIMENTO DO TRATAMENTO RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA CORPORAL – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EM RELAÇÃO À PARTE ADVERSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu o pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1005257-55.2024.8.11.0037, movida por JAIR ANDRADE DE CARVALHO, deferiu a tutela de urgência, para determinar que a requerida/agravante proceda com o custeio ou fornecimento do tratamento radioterapia estereotáxica corporal ao autor, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prescrição médica.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que sequer houve negativa dos do tratamento vindicado pelo agravado, considerando que os pedidos estavam em análise dentro do prazo, de até 21 (vinte) dias úteis, estabelecido pela Resolução Normativa n°. 566/2011 (Anexo XII – procedimentos de alta complexidade). Pontua que tendo em vista que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, o que afasta a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado, em afronta ao regramento processual e o contrato celebrado entre as partes.

Discorre sobre a irreversibilidade da medida sob o argumento de que, após a análise de mérito, dificilmente será ressarcida dos prejuízos sofridos.

Ao final, pede o provimento do recurso e a revogação definitiva da decisão agravada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. n.o 206943689.

O agravo interno oposto pela recorrente foi desprovido, conforme acórdão de Id. n.o 225653157.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.o 229550669.

O Ministério Público Estadual, por meio do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Roberto Aparecido Turin, deixa de emitir parecer ante a ausência de interesse ministerial. (Id. n.o 236852686).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência realizado pelo agravado para determinar que a requerida/agravante proceda com o custeio ou fornecimento do tratamento radioterapia estereotáxica corporal ao autor/agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prescrição médica.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em averiguar se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No tocante à técnica antecipatória como forma de promoção da lógica do provável, ou da probabilidade do direito como seu pressuposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 202/203)

A parte agravada escorou o pedido de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica para que a empresa agravante fosse compelida a autorizar/custear o tratamento radioterapia estereotáxica corporal ao autor, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prescrição médica.

Ao deferir o pedido do agravado, o Juízo
a quo
exarou,
in verbis
:

“Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material,
notadamente a comprovação do diagnóstico, com indicação médica do tratamento (Num. 158660524 e Num. 158660525) e a informação do plano de saúde de que está buscando rede credenciada para o tratamento (Num. 142071389).

Dessa forma, tratando-se de tutela da saúde e da vida, deve a operadora de plano de saúde concentrar-se nos deveres de cuidado e cooperação oriundos do "Princípio da Boa-fé Objetiva”, eis que o tratamento de saúde deve ser prestado ao consumidor com lealdade pelo seu parceiro contratual.

No que tange ao risco de dano, o relatório médico aponta a urgência do tratamento, diante da possibilidade de crescimento local e disseminação da doença. Assim, resta evidente a imperatividade da concessão da tutela, posto tratar-se de providência destinada à manutenção da saúde, como corolário lógico do direito à vida, extirpando o risco do agravamento da patologia.

Embora a operadora de plano de saúde tenha autorizado o tratamento, a urgência de realização do procedimento, conforme laudo médico, demanda a celeridade quanto a disponibilização de rede credenciada para a sua realização.

Portanto, ante a gravidade da doença, assim como em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o bem maior do ser, o deferimento da tutela se impõe.”

Nos termos da citada decisão, o paciente carece com urgência do procedimento solicitado, sendo requerido a operadora do plano de saúde mais celeridade.

Com efeito, a tutela de urgência, sendo ela cautelar ou antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, pressupõe a verificação imediata dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (prova inequívoca), perigo de dano (do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação), ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito está consubstanciado no contrato firmado entre as partes, bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento indicado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO ACOMETIDO POR NEOPLASIA CEREBRAL. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO DENOMINADO RADIOCIRURGIA/RADIOTERAPIA ESTEROTÁXICA. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROCEDIMENTO E DESCARACTERIZAÇÃO DA URGÊNCIA. RETARDO E OMISSÃO QUANTO À AUTORIZAÇÃO DA TERAPÊUTICA, PRESCRITA COMO A MAIS ADEQUADO PELO MÉDICO ASSITENTE. DEMORA INJUSTIFICADA EQUIVALENTE À RECUSA. RISCO DE PIORA DO QUADRO CLÍNICO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC (ART. 406 DO CC). IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO INPC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.”
(TJ-RN - AC: 08179347920218205106, Relator: AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/02/2023)

“PLANO DE SAÚDE - Pedido de condenação da ré na obrigação de autorizar e custear o tratamento de radioterapia estereotáxica - Ação procedente - Existência de prova inequívoca da negativa da ré - Não apresentada justificativa idônea para a privação de cobertura - Correta, portanto, a imposição, em face da ré, do dever de custear o tratamento radioterápico do autor - Correta, ademais, a atribuição do ônus da sucumbência em face da ré, por ser a parte que restou vencida - Sentença mantida - Tendo em vista a ausência de determinação de ressarcimento de danos materiais e/ou de custeio integral de despesas fora da rede credenciada, é incabível a discussão a esse respeito - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10068172120218260554 SP 1006817-21.2021.8.26.0554, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 06/12/2021, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CÂNCER DE MAMA - RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULADA COM TÉCNICA IMRT - POSSIBILIDADE - INDICAÇÃO DO ONCOLOGISTA - EMERGÊNCIA CONFIGURADA - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se dos autos resta caracteriza a situação excepcional - emergência -, possível a flexibilização da norma para concluir que, se a RN no 465/2021 da ANS prevê a cobertura de Radioterapia para pessoas portadoras de câncer de mama, não é a técnica indicada pelo especialista que vai obstar a obrigatoriedade de cobertura do tratamento pretendido. Assim, prestigia-se se o direito à vida e à saúde para manter a decisão que determinou à agravante o custeio de Radioterapia de intensidade modulada com técnica IMRT à agravada.-”
(TJ-MT 10203590520228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2022)

Assim, a negativa da ré/agravante, mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita da realização do tratamento de radioterapia estereotáxica corporal, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

Dessa forma, a princípio encontram-se presentes todos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada em favor da parte autora, tendo em vista a existência do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes e a evidente necessidade de se submeter ao tratamento pleiteado. Há, ainda, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, sendo certo que negar o custeio do tratamento pretendido implicará em dano desnecessário ao autor e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Saliento, ainda, que apesar do deferimento do tratamento médico configurar, a princípio, medida irreversível, tendo em vista que a medida seria satisfativa, por outro lado, a não concessão da tutela antecipada enseja perigo de irreversibilidade maior à saúde da parte adversa e, portanto, a irreversibilidade com consequência exclusivamente patrimonial não pode ser óbice à tutela do direito à saúde, sob pena de acarretar comprometimento insanável de tal direito, amparado na espécie por prova inequívoca e verossimilhança.

Além disso, ao final, na hipótese da demanda ser julgada improcedente,
nada impede que a operadora do plano de saúde requeira posteriormente o ressarcimento dos gastos com os materiais cirúrgicos que teve que cobrir em sede de antecipação de tutela
.

Com efeito, constatada a urgência e o risco da demora em relação à parte autora, temerária seria a anulação da decisão.

Em conclusão, não sendo os argumentos da parte recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024